Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ.
1. O art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC autoriza expressamente o juiz a corrigir o valor da causa, de ofício, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
2. Por ser matéria de ordem pública, cognoscível pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, o valor da causa não se sujeita aos efeitos da preclusão, salvo se já houver decisão anterior sobre a questão.
3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar recentemente o Tema Repetitivo 986, firmou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
4. O STJ aplicou a técnica de modulação temporal dos efeitos da decisão em favor dos consumidores que, até 27/03/2017 – data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1163020/RS –, tenham sido beneficiados por decisões provisórias, desde que elas estejam vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.
5. A modulação determinada pelo STJ não beneficia o autor, uma vez que a presente demanda foi ajuizada em 12/06/2017. Ademais, o pedido de tutela de urgência foi indeferido.
6. Apelação principal conhecida e desprovida. Apelação adesiva não conhecida. Honorários majorados.